Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-72.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021514-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), DENIZALDE JESIEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 355.960.151-72 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PLANO DE SAÚDE COLETIVO – UNIMED – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DESARMONIA COM CLÁUSULA CONTRATUAL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito que move DENZALDE JESIEL RODRIGUES PEREIRA em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: Deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para suspender o reajuste de 199,98%, e limitá-lo ao percentual de 34,77%, fixado pela requerida para o período de Maio/2024 a Abril/2025, no prazo de 10 dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00, com início a partir do descumprimento da medida forte no art. 300 CPC.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram preenchidos.

Informa que o contrato da parte autora é do tipo coletivo e nestes casos o índice de reajuste é pactuado entre as partes, sem a necessidade de observância dos limites impostos pela ANS, as quais aplicam-se apenas aos contratos individuais.

Afirma que o reajuste foi realizado de acordo com a previsão contratual e de acordo com o que estabelece o art. 19 da Resolução Normativa nº 195 da ANS, logo, não há que se falar em suspensão de cobrança.

Quanto ao valor aplicado, esclarece que a variação decorreu do aumento da sinistralidade e do aumento dos custos médicos hospitalares. Assim, como há previsão contratual e como o reajuste foi calculado de acordo com o parâmetro de variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), os valores não são considerados abusivos e nem desarrazoados.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pelo provimento do recurso, para indeferir o pleito liminar da ação, em razão da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos coletivos.

Liminar indeferida. (Id. 231716195)

Contraminuta. (Id. 237166169) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O recurso é contra

decisão que
deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência
, para suspender o reajuste de 199,98% e limitá-lo ao percentual de 34,77%, fixado pela requerida para o período de Maio/2024 a Abril/2025
.

Verificado não ser o caso de sobrestamento do presente recurso, conforme consignado na análise da liminar, c
inge-se a
controvérsia
em saber se comporta reforma a decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela.

Com efeito, não se pode analisar matéria que ainda não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância, de modo que não comporta aqui a discussão acerca do acerto ou erro da cobrança em si, mas apenas se correta ou não a decisão que concedeu a tutela de urgência e suspendeu a cobrança do reajuste da mensalidade como fixado.

A concessão da antecipação de tutela pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

No que concerne à probabilidade do direito postulado, ainda que se trate de plano coletivo, os documentos de Id. 231192175 e Id. 161254449 dos autos de origem, demonstram a majoração substancial na mensalidade paga pelo autor, que registra aumento em percentual de 200%.

Vale anotar, sabe-se que
o reajuste anual de planos coletivos se dá conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante, no caso, a
ADUNEMAT Seção Sindical da ANDES
. Todavia, não restou demonstrado que o reajuste apresentado foi resultado de acordo entre as partes contratantes.

Nessa linha, em análise de cognição sumária, não se mostra desarrazoada a decisão quando afirma que o referido reajuste, ao que se evidencia, não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes, do qual o autor, agravado, é parte aderente do plano.

Ademais, nota-se que o autor tem 60 anos de idade, esta em tratamento para doença renal crônica (CID 18.0), e faz hemodiálise semanalmente (Id. 161257641).

Vale ressaltar, o Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc. IV), cuja aplicabilidade da norma consumerista aos contratos de plano de saúde é indiscutível.

Também o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) veda expressamente, no seu art. 15, § 3º, a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

Nesse sentido têm decidido os Tribunais pátrios e também esta Corte. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. GEAP. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em sede de cognição sumária, é possível concluir que o reajuste da mensalidade aplicado pela ré não observa o necessário equilíbrio contratual, podendo ocasionar, inclusive, a impossibilidade de a parte agravada dar continuidade ao cumprimento do pacto, expondo a proteção de sua saúde a risco desnecessário. Requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273, do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70062143714, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 20/10/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO DE IDOSO – CLÁUSULA NULA - INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ART. 6º, V, C/C ART. 51, IV e XV e § 1º, III, DO CDC E ART. 15, §3º, DO ESTATUTO DO IDOSO – 89% (OITENTA E NOVE POR CENTO) - ÍNDICE DESARRAZOADO E ALEATÓRIO - READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência pátria é assente quanto à vedação de discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art.15, § 3º, do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003, situação amparada também pela legislação consumerista em seu art. 6º, V, c/c art.51, IV, e XV e § 1º, III, do CDC.

Se, ao atingir a idade de 60 (sessenta anos), a autora teve a mensalidade do plano de saúde majorada na ordem de 89%, ainda que se trate de plano coletivo, evidenciada está a abusividade, razão de ser declarada nula a cláusula contratual que impõe reajuste quando a usuária atinge o status de pessoa idosa.

Assim, imprescindível a readequação para percentual razoável na ordem de 50% (cinquenta por cento), de modo a atender aos primados da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade e capaz de remunerar proporcionalmente os serviços colocados à disposição da beneficiária autora, sem sobrecarregar uma ou outra parte.

Devem ser mantidos os demais índices de reajustes anuais, se se trata de contrato coletivo, pois em tal modalidade de avença não há exigência de submissão dos percentuais ao crivo da Agência Reguladora e ainda, porque destes não se evidencia qualquer abusividade.

Em liquidação de sentença, havendo saldo em favor de qualquer das partes, o valor pendente deverá ser corrigido monetariamente a partir da data das respectivas parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, incluindo-se os reajustes regulares do contrato.”
(Ap 60020/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - REAJUSTE DA MENSALIDADE – FALTA DE CRITÉRIO CLARO E LEGÍTIMO PARA OS REAJUSTES ANUAIS DAS CONTRAPRESTAÇÕES – ABUSIVIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O reajuste abusivo e desproporcional das mensalidades do plano de saúde caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor, impondo-se a revisão das respectivas cláusulas abusivas de forma a adequar o equilíbrio econômico financeiro da relação contratual.” (RAI 110549/2010 - 1ª Câmara Cível- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - J. 11/01/2011).”
(Ap 32596/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

No que diz respeito ao perigo de dano, afigura-se fácil de constatar o efeito nocivo da incidência do reajuste efetivado, porquanto afeta diretamente à manutenção da parte autora, pessoa idosa e em tratamento doença renal crônica, no plano de saúde ao qual se encontra vinculado, motivo pelo qual o restabelecimento do equilíbrio contratual enquanto tramita a presente demanda é medida que se impõe.

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, correta a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para
suspender o reajuste de 199,98%, e limitá-lo ao percentual de 34,77%.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024